Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-90.2018.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000380-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 884.026.221-00 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ADEMIR MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 715.221.150-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. PERDA DO OBJETO.
ERROR IN PROCEDENDO
. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.465/2017. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO ATO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda de objeto, em ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial, na qual a autora sustenta ausência de intimação pessoal e ocorrência de preço vil na arrematação de imóvel dado em garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de julgamento anterior em agravo de instrumento que reconheceu a validade do leilão; e (
ii
) saber se estão presentes vícios no leilão extrajudicial, notadamente ausência de intimação pessoal e ocorrência de preço vil, aptos a ensejar sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por perda de objeto revela-se tecnicamente inadequada quando a controvérsia foi solucionada por cognição de mérito em decisão anterior, impondo-se, em regra, o julgamento de improcedência do pedido, e não a extinção terminativa.

4. A aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I) autoriza o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, diante da plena instrução do feito e da superveniência de decisão definitiva do STJ acerca da validade do leilão.

5. A exigência de intimação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões, prevista no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, introduzida pela Lei nº 13.465/2017, não se aplica a leilões realizados anteriormente à sua vigência, sendo suficiente, à época, a notificação para purgação da mora.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade do procedimento extrajudicial quando observado o regime jurídico vigente ao tempo dos atos, afastando a retroatividade da norma superveniente.

7. Não se configura preço vil quando a alienação decorre de sucessivas tentativas frustradas de leilão, refletindo o valor de liquidez do bem, sobretudo diante da disciplina do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/1997, que prevê a extinção da dívida e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

8. Após a consolidação da propriedade, a alienação do bem pelo credor não se submete aos parâmetros restritivos típicos da expropriação judicial, inexistindo vício na arrematação realizada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, com julgamento de improcedência dos pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por perda de objeto é inadequada quando a controvérsia é resolvida por cognição de mérito, devendo o pedido ser julgado improcedente.

2. A exigência de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial não se aplica a atos realizados antes da vigência da Lei nº 13.465/2017.

3. Não há configuração de preço vil em leilão extrajudicial precedido de tentativas frustradas, quando observado o regime da Lei nº 9.514/1997.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIMONE OLIVEIRA SANTANA
, contra a sentença proferida
pelo juízo da
Vara
Especializada
e
m Direito

Bancário
d
a Comarca
d
e Várzea Grande
/MT
,
nos autos da

“
Ação Declaratória de Nulidade de Leilão c/c pedido de antecipação de tutela
”, movida em de
s
favor
do
BANCO BRADESCO S/A
.

Prolatada a sentença (ID.
279663491
) nos termos:

“
14. Assim, o caso vertente é de extinção do feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto da demanda, inexistindo interesse processual pelas partes no prosseguimento do feito.

1
5. Desta feita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

16. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa,
pró-rata
, em favor do requerido e do terceiro interessado, ficando, todavia,
inexigível a cobrança em razão da justiça gratuita deferida à autora.
”

Em
suas razões recursais (ID.
279663532
)

a Apelante
,
SIMONE OLIVEIRA SANTANA

sustenta que a extinção foi prematura, pois o REsp 1.906.985/MT ainda pendia de julgamento.

Alega ofensa à segurança jurídica e à primazia da decisão de mérito
. Pugna pela nulidade da sentença terminativa ou sua reforma, e
m razão da pendência de

julgamento do agravo de instrument
o
.

O Banco Bradesco e o assistente Ademir Machado apresentaram contrarrazões, destacando que o STJ já julgou definitivamente o recurso, negando provimento e confirmando a validade do leilão (Acórdão de 08/09/2025 - ID 314385362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
cuida-se de
"Ação Declaratória de Nulidade de Leilão"
ajuizada por
Simone Oliveira Santana
em face do Banco Bradesco S.A., aduzindo que foi avalista e garantidora de empréstimo para capital de giro da empresa N. R. de Santana Locadora de Automóveis - ME.

Alega que, após inadimplemento, a propriedade do imóvel dado em garantia (Matrículas 41.542 e 41.543 de Várzea Grande) foi consolidada em favor do banco em julho de 2017.

Sustenta que o imóvel foi arrematado por R$ 151.000,00 por Ademir Machado de Oliveira em outubro de 2017, sem que ela fosse intimada pessoalmente do dia e hora do leilão, violando o Art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.514/97 e configurando preço vil.

No curso do processo, as decisões sobre tutela de urgência foram objeto de Agravo de Instrumento (nº 1001592-55.2018.8.11.0000). Este Tribunal negou provimento ao agravo, validando o leilão.

A autora interpôs Recurso Especial ao STJ.

Paralelamente, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 58371397) extinguindo o processo sem mérito por perda de objeto, fundamentando-se no acórdão do TJMT no agravo.

A sentença recorrida
,
fundamentou-se na compreensão de que o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1001592-55.2018.8.11.0000 esvaziou a pretensão autoral. O magistrado singular considerou que, uma vez tido como válido o leilão em segunda instância, o interesse processual no provimento anulatório desapareceu.

Inconformada, a apelante
interpôs o recurso de apelação
sustenta
ndo
que a extinção foi prematura, pois o REsp 1.906.985/MT ainda pendia de julgamento.

Alega ofensa à segurança jurídica e à primazia da decisão de mérito.

Neste contexto, a
controvérsia cinge-se em verificar a validade da sentença terminativa que extinguiu o feito por perda de objeto.
A

questão
jurídic
a
reside em definir se a validação do leilão extrajudicial por instâncias superiores em sede de agravo de instrumento autoriza a extinção do processo principal e, em caso positivo, se este Tribunal deve proferir julgamento de mérito imediato diante da superveniência do trânsito em julgado das decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os fundamentos da sentença terminativa, o
bserva-se um erro técnico na via eleita. Embora a validade do leilão tenha sido reafirmada superiormente, o resultado
natural de uma ação
onde
o ato atacado é considerado válido é a improcedência do pedido (mérito) e não a extinção por perda de objeto (terminativa).

A perda de objeto ocorre quando o resultado prático se torna inalcançável por fatos externos, enquanto aqui o resultado foi alcançado por meio de uma cognição profunda sobre a legalidade do ato, ainda que em processo incidental. Além disso, a sentença foi proferida enquanto pendia recurso especial, o que gerou a irresignação da apelante.

Todavia, a
inda que a extinção terminativa tenha sido tecnicamente imprecisa naquele momento, a utilidade de anular a sentença

para retorno à origem é nula, visto que o mérito da validade do leilão já foi apreciado pelo STJ especificamente quanto a este contrato e este imóvel.

Com efeito, o
caso atrai a aplicação do

Artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC
, que consagra a Teoria da Causa Madura. Conforme o dispositivo, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art
igo
485
do CPC.

Assim, p
rocedo à reanálise dos requisitos de validade do leilão, confrontando os fatos dos autos com a tese de nulidade.

A apelante sustenta que a falta de notificação pessoal da data do leilão anula o ato. O magistrado singular postergou a análise e, posteriormente,
esta
eg
.
Câmara Cível e o
c.
STJ julgaram a matéria. Subsumindo os fatos à norma, verific
a-se
que a obrigatoriedade de notificação pessoal das praças foi incluída pela Lei nº 13.465/2017.

C
onforme já amplamente
explorado os fatos constantes dos autos, o
s leilões presenciais d
o imóvel
ocorreram em 07/06/2016 e 21/06/2016 (ID 279663443), portanto, sob a égide da Lei n. 9.514/97.

A autora não nega que
recebeu notificação extrajudicial, via Cartório do 1º Ofício, onde
o banco credor
exigiu o adimplemento da obrigação no valor de R$ 71.548,52 (setenta e um mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de consolidar a propriedade do imóvel em
seu
nome
,
nos termos do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997.

A
ssim apesar da autora confirmar o recebimento de notificação extrajudicial,
fundam
entou
pedido de
anulação do leilão
pelo descumprimento dos requisitos do
artigo 27, § 2º
-“
A” e 2º “B”
da
Lei n. 9.514/97
- ante ausência
de intimação
pessoal
constando dia e hora da realização do leilão
.

Este
eg
.
Tribunal de Justiça
,
em julgamento do agravo de instrumento foi enfático ao entendimento de
que

“
o dispositivo legal mencionado foi incluído pela Lei n. 13.465/2017, ou seja, a obrigatoriedade de notificar o devedor das datas e horários dos leilões somente passou a existir após a edição do texto e posterior publicação no Diário da União, que se deu em 08/09/2017. Assim, inaplicáveis tais dispositivos, eis que o 1º e 2º leilão foram realizados em 07/06/2016 e 21/06/2016, ocasião em que não era obrigatória a comunicação do devedor, haja vista ter sido ele notificado extrajudicialmente para purgar a mora
.
”

O entendimento restou confirmado pela
decisão da
Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp 1.906.985/MT (ID 314385367): "
como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não há que se falar em nulidade
".

Por fim, o
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento colegiado
,
realizado pela Quarta Turma entre 02/09/2025 e 08/09/2025 (
AgInt
no REsp 1.906.985/MT), negou provimento ao recurso d
a recorrente
Simone Oliveira Santana por unanimidade. A Corte Superior pacificou que a intimação pessoal d
a
devedor
a
acerca da data do leilão não era exigida antes da Lei nº 13.465/2017.

A eficácia dessa decisão é absoluta sobre o mérito desta causa. A pendência de Recurso Extraordinário ao STF, no qual o Ministro
Luis
Felipe Salomão já negou seguimento por ausência de repercussão geral (Tema 660 STF - ID 359582864), apenas reforça a imutabilidade do reconhecimento da validade do leilão.

Portanto, a
norma nova não retroage para invalidar atos consumados sob o regime anterior, onde a publicidade por editais era suficiente após a consolidação da propriedade.

Quanto à tese de preço vil
a
apelante alega que o bem vale R$ 500.000,00 e foi vendido por R$ 151.000,00. Contudo, os autos revelam (ID 279663447) que foram realizados

sete leilões
.

Cumpre assinalar que c
onforme prevê o art. 24, VI, e o art. 27, §§ 1º e 2º, ambos da Lei nº 9.514/1997, para efeito de leilão extrajudicial, o contrato de alienação fiduciária deve prever a indicação do valor do imóvel e os critérios para a respectiva revisão, não podendo haver arrematação, em primeiro leilão, por montante inferior ao “valor do imóvel” (conforme efetiva avaliação)
.

J
á em segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao “valor da dívida” (assim entendido o valor total remanescente do contrato, em razão do vencimento antecipado das parcelas vincendas, mais encargos e despesas diversas da consolidação)
.

No caso, o
s primeiros certames, com lances mínimos superiores (R$ 750 mil e R$ 373 mil), restaram negativos por absoluta ausência de interessados.
Conforme se vê pela “Ata de 2º Público Leilão” sob o ID.
279663443
:

A venda
, enfim, se deu
por R$ 151
.000,00 (cento e cinquenta e um
mil
reais
)

no sétimo leilão
, após sucessivas tentativas frustradas,
o que
reflete
o real
valor de liquidez forçada do bem.

Nesses casos, d
e acordo com o
a
rt
igo
27, § 5º da Lei nº 9.514/1997, se no segundo leilão o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor da dívida e das despesas,
a dívida será considerada extinta e o credor será exonerado da obrigação de entregar qualquer valor ao devedor
(salvo se houver saldo positivo, o que não ocorre em leilões negativos).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. LEILÕES INFRUTÍFEROS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO BANCO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alegação de violação aos
arts
. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. Esta Corte Superior entende que, "frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário" (REsp n. 1.654.112/SP, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
de 26/10/2018). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2542839 SP 2023/0457320-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

Destarte, n
ão há
que se falar em
preço vil
quando houve a
extinção compulsória da dívida
nos termos do a
rt
igo
27, § 5º da Lei nº 9.514/97
.

Uma vez extinta a dívida e consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, o bem ingressa definitivamente em seu patrimônio. A partir desse momento, o credor passa a ter o direito de livre disposição do imóvel, podendo aliená-lo a terceiros pelo valor que melhor lhe convier, sem a necessidade de
observar os parâmetros de "preço vil" aplicáveis aos leilões judiciais ou ao procedimento expropriatório inicial.

A propósito:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DAS CREDORAS FIDUCIÁRIAS – ARTIGO 27, § 5º DA LEI 9514/97 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, observa-se que as credoras cumpriram o acordo e informaram as designações das praças judiciais, a primeira em 04/03/2022 e a segunda em 08/03/2022, bem como o resultado negativo como demonstrado no Auto de Primeiro e Segundo Públicos Leilões Extrajudiciais Negativos, assim, não há falar em necessidade de aguardar a tentativa de alienação judicial.
Quanto à alegação de preço vil na aquisição do imóvel penhorado, razão também não assiste ao Agravante, tendo em vista que não houve arrematação nos leilões realizados, em vista disso o imóvel foi consolidado definitivamente às credoras fiduciárias, nos termos do artigo 27, § 5º, da Lei 9.514/97.”
(TJMT, N.U 1016269-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 28/09/2022)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEFERIDA – RECURSO ALMEJANDO REFORMA – ALEGAÇÕES DE EXPROPRIAÇÃO SEM QUE TIVESSE CONHECIMENTO E DE QUE NÃO FOI OBSERVADO DIREITO DE PREFERÊNCIA – REQUERIDA AGRAVANTE QUE NÃO É DEVEDORA FIDUCIANTE – DESNECESSÁRIA SUA NOTIFICAÇÃO – DIREITO DE PREFERÊNCIA AUSENTE – REGISTRO DA GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO PARTICULAR QUE EMBASA A PRETENSÃO RECURSAL – APARENTE PREVALÊNCIA DO REGISTRO PÚBLICO ANTERIOR – PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO INFRUTÍFEROS – CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA QUE PODERÁ OCORRER COMO CONVIER AO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A agravante-requerida não é, juridicamente, na forma do art. 1.245, § 1º do CC/02, a proprietária do imóvel (titularidade na matrícula do imóvel), mas sim a parte autora-agravada, consoante matrícula do CRI de Comodoro/MT, a qual reivindicou a imissão na posse do imóvel na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/97, obtendo a decisão objeto da insurgência recursal. Não sendo a devedora fiduciante, não há exigência de que tivesse conhecimento do leilão do imóvel via execução administrativa, mesmo porque o contrato que lastreia sua pretensão é particular, não tendo como financeira ou registrador público dele tomar conhecimento. A garantia de alienação fiduciária foi registrada na matrícula imobiliária em 1º/06/2016, dando-se total publicidade da garantia firmada. O registro da garantia que lhe atribui plena publicidade é anterior ao contrato firmado por instrumento particular no dia 03/03/2020, o qual possui publicidade restrita às partes e, por ser posterior à garantia registrada na matrícula, contra ela aparentemente não é oponível. A parte agravante-requerida não é a devedora fiduciária, não sendo ela quem deve ser notificada para fins de regular constituição em mora, na forma do art. 26 da Lei nº 9.514/97 ou mesmo para exercer direito de preferência na forma do art. 27, § 2º-B da mesma Lei nº 9.514/97. Do teor da matrícula constante nos autos de origem, verifica-se que há informação registrada dando conta da aparente
regularidade da notificação da devedora fiduciante para purgação da mora, o que conduziu à consolidação da propriedade, valendo destacar que a requerida-agravante nada prova, ao menos por ora, em sentido oposto, ou seja, de que houve irregularidade no tocante.
No primeiro e segundo leilões realizados na execução administrativa não houve arrematação, aparentemente operando-se então para a credora fiduciária a consolidação definitiva da propriedade em virtude da garantia fiduciária em seu favor, ou seja, pelo valor da dívida, nos termos do artigo 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, sendo que, constituída em definitivo a propriedade fiduciária, há a extinção da dívida, de modo que a alienação do bem dado em garantia poderá ocorrer como convier ao credor
.

(TJ-MT - AI: 10041866620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)
(
g.n
.)

Portanto, n
ão há preço vil quando o valor cobre a dívida e despesas, e o mercado, em repetidas oportunidades, recusou-se a pagar valor superior.

Diante do exposto, aplic
a
n
d
o-se
ao caso
Teoria da Causa Madura para afastar a extinção sem resolução de mérito e, adentrando no exame das questões de fundo,
conheço e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
e

J
ULG
AR

IM
PROCEDENTE

com resolução de mérito
,
o
s
pedido
s
inicia
is
, nos termos do artigo
487, I, CPC, confirmando a plena validade do leilão extrajudicial e da arrematação efetuada por Ademir Machado de Oliveira.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, rateados entre os patronos do banco e do assistente, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026